Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
. DESPACHO Intimem-se os apelantes G44 BRASIL SCP E OUTROS para que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, deverão dizer sobre o interesse recursal de SALEEM AHMED ZAHEER, relacionado como recorrente apesar de excluído da relação processual (IDs 24059071 e 24059078). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46